Tribunal: STF
Processo: HC 235577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2023, por Francisco Marcelo Brandão e outros, advogados, em benefício de Francisca Célia Rodrigues Costa Sousa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.8.2023, conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus n. 185.452/CE. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, em 2.3.2023, decretou a prisão preventiva da paciente e de outros vinte e nove corréus, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



     



    3.  Em 23.3.2023, o mandado de prisão foi cumprido.



    4. Em 21.6.2023, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0628896-59.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia cautelar e presença das condições necessárias para a concessão de prisão domiciliar. A ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal em 18.7.2023, em acórdão com a seguinte ementa (fls. 2-3, e-doc. 12):



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEMDENEGADA. 



    1. No tocante à alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ao contrário do que alegam os impetrantes, a custódia cautelar impugnada foi devidamente decretada e mantida, com foco na garantia da ordem pública e na periculosidade da paciente, demonstrada através da gravidade concreta da conduta perpetrada e pelos fortes indícios de que integra a organização criminosa GDE e atua no tráfico de entorpecentes, com atuação específica no preparo de crack. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da paciente e o risco de reiteração delitiva caso seja posta em liberdade. Portanto, os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau são idôneos e aptos a justificar a decretação da segregação cautelar. 



    2. Diante dos fundamentos utilizados pelo juízo primevo para justificar a manutenção da prisão preventiva da paciente, 
manifestam-se claramente inadequadas e ineficientes a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, afigurando-se proporcional e materialmente necessário a custódia cautelar da acusada para a salvaguarda da ordem social. 



    3. Eventuais condições favoráveis do réu não são obstáculos à manutenção do confinamento ad cautelam, quando demonstradas, como no caso em apreço, a necessidade e a conveniência da custódia. 



    4. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, compulsando detidamente os autos, constata-se que os impetrantes não lograram êxito em comprovar o atendimento aos requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar, pois não existe nenhuma correlação do caso concreto com as hipóteses previstas no art. 318 e seguintes da legislação processual penal.



     5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça cearense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o recurso em Habeas Corpus n. 185.452/CE. Em 17.8.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, dele conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso, nestes termos (fls. 1-5, e-doc. 15):



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES COSTA SOUSA, apontando ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará como coator (Habeas Corpus n. 0628896-59.2023.8.06.0000). 



    Consta nos autos que a Recorrente foi presa preventivamente em 23/03/2023, e denunciada (fls. 41-83) pela suposta prática das condutas descritas no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.580/2013, por participar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Interposto habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fls. 161-162): (...)



    Neste recurso, a Defesa sustenta que é cabível a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar em favor da Recorrente, pois ‘tem uma irmã idosa, com quadro de AVC hemorrágico com ictus, conforme a documentação anexa, não tendo ela nenhuma pessoa que possa cuidar da mesma’ (fl. 182). Pondera, ainda, que há excesso de prazo na formação da culpa, pois a Recorrente estaria presa preventivamente ‘há mais de 04 (quatro) meses’ (fl. 182). Requer, liminarmente e no mérito, a soltura da Recorrente. 



    É o relatório. Decido. (...)



    Inicialmente, embora não impugnado, convém ressaltar que a manutenção da prisão cautelar da Recorrente está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, dado que ‘existem fortes evidências de que os representados atuam no tráfico de entorpecentes e de armas, tudo em prol das organizações criminosas Primeiro Comando da Capital e Guardiões do Estado, conforme representação policial e parecer ministerial’ (fl. 26) 



    Segundo magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, seguido por este Tribunal Superior, entende-se que ‘’a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.' (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.836/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)’ (AgRg no RHC n. 179.653/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 28/06/2023.) 



    Já em relação ao pleito de concessão da prisão domiciliar, observo que foi indeferido pelo Tribunal a quo nos seguintes termos 
(fls. 168-169; sem grifos no original): 



    ‘No tocante ao pleito de prisão domiciliar, compulsando detidamente os autos, constata-se que os impetrantes não lograram êxito em comprovar o atendimento aos requisitos necessários para concessão de prisão domiciliar, pois não existe nenhuma correlação do caso concreto com as hipóteses previstas no art. 318 e seguintes da legislação processual penal.’ 



    Ora, tendo a Corte de origem consignado que não restou demonstrado em qual das hipóteses do art. 318 do CPP se amoldaria o pleito defensivo, eventual alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta Corte. 



    No mais, a tese de excesso de prazo não foi apreciada pelo Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus denegado. Desse modo, não tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus.



    7. Os impetrantes afirmam excesso de prazo na formação da culpa. Ressaltam que a paciente “foi presa no dia 23 de março de 2023 e até a presente data, 24 de novembro de 2023, o processo não foi julgado, estando ela presa há exatamente 241 (duzentos e quarenta e um dias), ou seja, mais de 08 (oito) meses, sofrendo, portanto, o constrangimento ilegal”.



    Ressaltam que “não restou demonstrado de maneira satisfatória a segregação cautelar coercitiva” e que “a postulante tem uma irmã idosa, com quadro de AVC hemorrágico com ictus, conforme a documentação anexa, não tendo ela nenhuma pessoa que possa cuidar de sua filha” (fls. 10 e 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido (fls. 25-26, e-doc. 1):



    “ASSIM SENDO, requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO da LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2º do C.P.P., com a concessão da Liberdade do Paciente, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura, dirigido a autoridade competente. (...) 



    Por todo o exposto, ouvido o representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria, após seja levado o presente a plenário a fim de que ao final, seja julgado procedente o presente writ, concedendo a ordem de soltura, comunicando a autoridade coatora, a fim de tomar ciência da decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus n. 185.452/CE. Não foi interposto agravo regimental contra a decisão recorrida.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    11. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não chegou a ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque a análise se daria com supressão de instância (fl. 4, e-doc. 15), o que também obsta a apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    12. Tampouco se demonstra ilegalidade na decretação da prisão preventiva. 



    Pelo que se extrai dos documentos juntados, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pela paciente, que integraria a organização criminosa armada Guardiões do Estado (GDE), sendo responsável pela preparação do crack (fl. 4-5, 
e-doc. 3). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0628896-59.2023.8.06.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau.



    14. Não se identifica na espécie tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação de regência ou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, notadamente pela gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, o que constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ‘integrar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo acusado de lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas’. 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC n. 233.779, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido. (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.11.2023).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Na espécie vertente, as instâncias de origem consideraram o conjunto probatório para indeferir o pleito de prisão domiciliar, destacando-se que os documentos juntados não permitiram identificar nenhuma das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar fatos e provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 34 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.122-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    17. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    E pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora